Tribunal: STF
Processo: ARE 1493581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . BASE DE CÁLCULO.



    As contribuições ao PIS/COFINS no sistema cumulativo ou não cumulativo não incidem sobre os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário, na via administrativa ou judicial, considerada a sua natureza acessória.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão em relação ao pedido de restituição.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 195, I, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pelo que se extrai dos autos, a impetrante está sujeita ao regime não-cumulativo das contribuições PIS e COFINS. Ora, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, é "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil" (art. 1º, caput, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), o que está conforme o art. 195, I, "b", da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    Os valores atinentes aos juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC constituem receita (financeira) nova, que não se vinculam à natureza do crédito principal, para fins de tributação de PIS e COFINS. Outrossim, a legislação de regência não permite a exclusão, da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, dos valores atinentes aos juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC.



    Acresce que, tratando-se de tributos totalmente diversos, não se estende à contribuição ao PIS e à COFINS a orientação da Corte Especial deste Tribunal firmada na Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025380- 97.2014.4.04.0000/TRF, para casos que trataram do IRPJ e da CSLL. [...]



    Dessarte, não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC), conforme, de resto, a jurisprudência de ambas as turmas especializadas em matéria tributária deste tribunal:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA.A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial. O mesmo entendimento aplica-se no levantamento de depósitos judiciais. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior. (TRF4, AC 5021354-32.2019.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÉRE, juntado aos autos em 04/06/2020) [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que: (i) “A decisão embargada incorre em erro material ao equivocadamente adotar acórdão não recorrido via recurso extraordinário como parâmetro de análise do pleito recursal”; (ii) “Apesar de a r. decisão embargada relatar que constituiria objeto do recurso a alegação de violação ao art. 97 da Constituição, inexiste qualquer menção ou consideração a respeito da matéria, tanto no recurso extraordinário quanto no agravo interposto”; e (iii) “ a matéria objeto do presente apelo extraordinário foi recentemente afetada à sistemática de julgamento de RECURSOS REPETITIVOS pelo STJ e inscrita no Tema nº 1.237/STJ”.  



    Assiste razão, em parte, à embargante.  



    Com efeito, a decisão embargada traz como acórdão recorrido a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando deveria ter mencionado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, aquele efetivamente atacado pelo recurso extraordinário, o qual possui a seguinte ementa:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC). REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. LEGITIMIDADE. DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II – Os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic na restituição do indébito tributário compõem as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes. III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno desprovido.



    Além disso, a parte não traz como fundamento eventual violação à reserva de plenário, mas sim, tão somente, a ofensa ao art. 195, I, b, da Constituição Federal, diante da admissão de incidência de PIS e COFINS sobre a taxa SELIC pela decisão recorrida.



    Não obstante, tais situações não afetam o dispositivo da decisão embargada, que permanecerá o mesmo, uma vez que, de fato, a presente controvérsia possui natureza infraconstitucional (ARE 1.481.126-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente).



    Por fim, a admissão de repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça em nada afeta o presente feito. Primeiro porque aquele Tribunal já esgotou sua jurisdição, e, segundo, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “os processos em trâmite nesta Corte não se submetem ao sobrestamento determinado pelo relator do recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça” (RE n. 808.089-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).  



    Diante do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada. 



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de maio de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente